Tribunal: TJBA
Processo: 8003159-04.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003159-04.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CARLOS ROBERTO GONCALVES

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇ
ÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO.
PHISHING
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO,
SAQUE
EM CONTA CORRENTE E COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
REJEITADA. CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL PRESUMIDO. APELAÇÃO DO RÉU A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em ação
indenizatória
ajuizada por
consumidor, correntista do banco, vítima do golpe do falso funcionário (
phishing
),
que teve
reconhec
ida
a fraude na contratação
de empréstimo não autorizado, com transferência de valores, saque fraudulento em conta corrente e compras com cartão de crédito,
que teve
julgad
a
procedente a pretensão
para determinar a devolução dos valores e a condenação do réu no pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade de terceiros pela fraude ou o próprio consumidor.

III. Razões de decidir

3.
Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Identificação dos fatos e fundamentos que impugnam a sentença.

4. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do réu, embasada na ausência de responsabilidade pelo fato ocorrido, a matéria confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual deve com este ser examinada.

5. Correm por conta do fornecedor os riscos inerentes à sua atividade, devendo responder pelos danos causados a terceiro pela cobrança indevida de valores relativos a obrigações não contratadas por estes.
A jurisprudência pátria é abundante no sentido de responsabilizar, nesses casos, as instituições financeiras pelos danos causados a terceiro, havendo, inclusive súmula e tese firmada em recurso repetitivo.

6
.
Presume-se, portanto, que o banco demandado não adotou os cuidados devidos, de verificar até mesmo se foi efetivamente o autor quem fez os lançamentos, sendo, portanto, responsável por eventuais danos causados a este, não havendo que se falar em culpa da vítima ou em responsabilidade compartilhada.

7. O dever de indenizar decorre da responsabilidade objetiva do fornecedor que, por seu turno, funda-se na Teoria do Risco, ou seja, independe de dolo ou culpa, devendo assumir os riscos da atividade econômica, em qualquer circunstância, arcando com o risco do negócio.
Quanto à necessidade de comprovação do prejuízo, há muito os nossos tribunais têm solidificado o entendimento segundo o qual o dano moral é presumido em hipóteses como a dos autos.

8.
Sobre o valor da indenização, vale salientar que se trata de tarefa difícil para o julgador, que tem que optar por um valor que possa reparar um sofrimento pessoal e ao mesmo tempo servir de punição para o agente, observando sempre a gravidade e repercussão que teve o fato, além da situação econômica das partes.
Assim, comprovada a existência do dano moral e a culpa exclusiva do réu, restando configurado o nexo de causalidade e, portanto, o direito à indenização, no que se refere ao valor arbitrado, este deve corresponder ao tamanho da ofensa, não devendo servir como forma de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que deve significar uma punição para o agente.
No caso em tela, conclui-se que o valor da indenização, deve ser
reduzido para
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), que se afigura razoável em relação aos referidos parâmetros, de acordo, inclusive, com a natureza da ofensa.

9.
Acerca da repetição do indébito, é devida pelo banco-réu a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e paga pelo autor, como determinou a douta
a quo
na sentença impugnada.
Isso em face da interpretação recentemente conferida pelo STJ ao parágrafo único do art. 42 do CDC, no sentido de que a
devolução em dobro
independe do elemento volitivo do fornecedor, ou seja, não está atrelada
à
prova da má-fé, sendo suficiente
a conduta contrária à boa-fé objetiva (
EAREsp 676.608/RS, DJe
30/03/2021)
, que restou evidenciada no caso dos autos.

IV. Dispositivo

Provimento parcial do recurso

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003159-04.2024.8.05.0244
, de Salvador, em que figuram, como apelante Banco Bradesco S/A e e apelado CARLOS ROBERTO GONÇALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça